Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação. O mero acordo extrajudicial firmado entre as partes não traduz comparecimento espontâneo aos autos.
2. "A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado." [1]
3. Não merece reparo a r. sentença, pois não é possível a homologação de acordo extrajudicial antes do aperfeiçoamento da citação, por falta de interesse de agir.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.

[1] Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.